Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703184-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ contra a decisão de ID 260549582 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, que reconheceu a fraude à execução e aplicou multa por litigância de má-fé. Afirma, em suma, que celebrou contrato de cessão de ações com o executado, em 12/3/2025; que não havia formalização de penhora sobre as ações; que não detinha conhecimento da execução; que a quitação ocorreu em 15/7/2025; que se qualifica como terceiro de boa-fé; que a má-fé deve ser comprovada; que não há vedação legal de pagamento em espécie; que a dívida executada é estranha à sociedade empresária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento da fraude à execução, a revogação da ordem de inalienabilidade das ações e o afastamento da multa por litigância de má-fé. Custas recolhidas (ID 80604955). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. No caso, há elementos indicativos de que o adquirente das cotas tinha ciência da possibilidade de insolvência do alienante, diante da alegada inatividade da pessoa jurídica envolvida na negociação. Ainda assim, contraditoriamente, optou por realizar a transação, a título oneroso, adquirindo as cotas. Observe-se que não se trata de mera dedução de ciência, mas reconhecimento decorrente da ausência de depósito em juízo dos valores pagos após o conhecimento da insolvência do executado. Em consequência, prima facie, é adequada a declaração de ineficácia do negócio jurídico realizado. Sobre a alegação de inexistência de ilicitude do pagamento em espécie, o contrato firmado entre executado e agravante previa o pagamento mediante depósito em conta (cláusula 3.1.2. do contrato de ID 80604987), em doze parcelas mensais, sendo a primeira com vencimento em 15/4/2025. Todavia, a despeito da determinação judicial expressa de apresentação dos comprovantes de pagamento mensais e à revelia do contrato firmado, a parte agravante se resumiu a apresentar comprovante de quitação integral, realizado em 15/6/2025 (ID 80604990). Dessa forma, a antecipação do pagamento e a inexistência de registro bancário da transação constituem elementos que corroboram o reconhecimento da fraude à execução. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “a alienação de cotas sociais no curso de cumprimento de sentença de elevado valor, por devedora previamente citada, reduzida à insolvência e com má-fé da adquirente comprovada, caracteriza fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. A transferência a terceiro com conhecimento prévio da execução e a ausência de patrimônio suficiente para satisfação do crédito confirmam a fraude à execução” (Acórdão 2028446, 0700441-60.2025.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 18/08/2025). Sobre a litigância de má-fé, a conduta processual da parte agravante que se esquiva de apresentar comprovantes de depósito (na forma estabelecida no próprio contrato) e que antecipa o pagamento integral do contrato, sem qualquer justificativa e ao mesmo tempo em que declara que passa por tratamento médico que compromete sua capacidade financeira, altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, configura deslealdade processual e atrai a incidência dos incisos II e IV do artigo 80 do Código de Processo Civil. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora